Tribunal: TJDFT
Processo: 0754980-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE EXERCIDA A TÍTULO DE SUBLOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária de imóvel, sob o fundamento de ausência de posse com animus domini. O autor alegou exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos, requerendo o reconhecimento da aquisição originária da propriedade. A sentença foi impugnada por suposta nulidade por ausência de fundamentação e por alegado preenchimento dos requisitos legais da usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos legais para a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está devidamente fundamentada, pois aborda os pontos essenciais da controvérsia e explicita as razões de convencimento do julgador, de modo a cumprir os requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. A usucapião extraordinária exige, entre outros requisitos, a posse com animus domini, que se caracteriza pela intenção do possuidor de exercer o domínio como se proprietário fosse.
5. O autor e seus familiares ocuparam o imóvel em decorrência de relação jurídica de locação e sublocação, conforme reconhecido em ação de despejo transitada em julgado, o que afasta a configuração da posse com animus domini.
6. A existência de contrato de locação celebrado em 2002, bem como os comprovantes de pagamento de débitos locatícios realizados pela companheira do autor entre 2017 e 2019, corroboram a natureza precária da posse exercida.
7. O pagamento de encargos como IPTU e contas de consumo não tem o condão de alterar a natureza da posse.
8. A ausência de posse com animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.197, 1.238 e 1.243; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.024, § 5o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1649614, Apelação Cível no 07109893920208070006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14.12.2022, DJE 17.02.2023; TJDFT, Acórdão no 2008317, Apelação Cível no 0700761-45.2019.8.07.0004, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJE 23.06.2025; TJDFT, Acórdão no 958786, Apelação Cível no 20120111237693APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.08.2016, DJE 16.08.2016.
(wi)